Tribunal: STF
Processo: HC 213470
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, tendo em vista a apreensão de variados entorpecentes (cocaína e maconha) e de balança de precisão. Além disso, “contam os agentes ter a interceptação telefônica apontado diversos diálogos do réu relativos ao comércio ilícito”. Tais fatores legitimam a prisão cautelar, na linha de precedentes desta CORTE. 



    4. Agravo regimental provido.